Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702711-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., PAULO LOBO JUNIOR, INSTITUTO PAULO LOBO DE ORTOPEDIA LTDA. AGRAVADO: JOSE MARCELO DE MORAES PORTO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas n. 0724452-92.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido de produção de prova pericial formulado por José Marcelo Moraes Porto (id 178449548 e 180025709 dos autos originários). O art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil determina a irrecorribilidade das decisões proferidas no procedimento de produção antecipada de provas, salvo a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada.[1] O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, entende que mencionado dispositivo não comporta interpretação literal e que a ação probatória autônoma é passível de ser resistida pela parte adversa, por meio de todas as defesas e recursos admitidos em nosso sistema processual. Confira-se a ementa do seguinte julgado nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECORRIBILIDADE. DIREITO À PRODUÇÃO DA PROVA. ART. 382, § 4o, DO CPC. CONTRADITÓRIO. VULNERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A questão controvertida consiste em definir se seria possível, em interpretação sistemática do Código de Processo Civil, admitir o contraditório no procedimento de produção antecipada de prova, a despeito da literalidade do art. 382, § 4o, do CPC segundo o qual "neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário". 2. A melhor interpretação do dispositivo é aquela que não veda em absoluto a resistência à decisão que defere a produção antecipada de provas, admitindo-se o afastamento da limitação de recorribilidade na hipótese em que a parte em face da qual é deferida a produção de provas pretende questionar a própria presença dos requisitos que autorizam a propositura da referida ação. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.043.440/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2023, DJe de 23/1/2024.) O art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que (...) sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. O art. 1.009, caput, do mesmo diploma normativo prevê a recorribilidade das sentenças por meio de apelação.[2] A análise perfunctória dos autos indica a inadequação da via recursal eleita. Intimem-se Home Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda., Paulo Lobo Junior, Instituto Paulo Lobo de Ortopedia Ltda. para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento contra sentença com fundamento nos arts. 10 e 1.009, caput, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 302. (...) § 4o. Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. [2] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.